Tribunal: TJES
Processo: 0004536-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004536-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIGUEL ADONES ZANARDO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MIGUEL ADONES ZANARDO e por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão id 6521000, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MIGUEL ADONES ZANARDO sustenta, em suas razões recursais id 6616562, que o v. acórdão incorreu em vício de contradição ao julgar parcialmente provido o recurso de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, alega, em suas razões recursais id 6679370, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

Contrarrazões id 6765259 e id 6775580.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004536-85.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: MIGUEL ADONES ZANARDO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MIGUEL ADONES ZANARDO

O Embargante MIGUEL ADONES ZANARDO sustenta, em suas razões recursais id 6616562, que o v. acórdão incorreu em vício de contradição ao julgar parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO “
apenas para reconhecer, como termo final do desvio de função, a data de vigência da Lei Complementar Estadual n° 988/2021, qual seja, o dia 14.12.2021
”, tendo em vista que o ente público não sustentou, em suas razões de apelação, sobre o reconhecimento do termo final do desvio de função.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão - o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso em apreço, inexiste a contradição apontada pelo Embargante, uma vez que, ao dar parcial provimento, o v. acórdão embargado acolheu, em menor extensão, o pedido de reforma integral deduzido pelo ente federativo, não havendo, assim, qualquer contradição.

Com efeito, ao interpor recurso de apelação, o Estado do Espírito Santo pugnou pela total improcedência do pedido, sendo que o v. acórdão embargado, por outro lado, apenas cuidou de fixar a data final do desvio de função em razão da edição da Lei Complementar Estadual nº 988/2021.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, alega, em suas razões recursais id 6679370, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão por não enfrentar todos os fundamentos apontados no recurso de apelação por si interposto.

Todavia, não há omissão no v. acórdão impugnado, tendo em vista que o entendimento firmado no julgado está em consonância com a jurisprudência firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Deve-se gizar que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida à luz de fundamentos diversos e do conjunto probatório dos autos, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de embargos de declaração opostos e lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/01/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões